Tribunal: TJBA
Processo: 8008783-46.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008783-46.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CATUENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de elementos mínimos para citação válida do devedor. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a suficiência das informações fornecidas na petição inicial quanto ao endereço do executado; (ii) a obrigatoriedade de diligência mínima por parte do exequente para viabilizar a citação pessoal ou postal; e (iii) a legitimidade da extinção do feito por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de Decidir 3. Conforme entendimento consolidado do STJ, ainda que a Lei nº 6.830/80 não exija expressamente a indicação do endereço completo do executado, é indispensável que a inicial contenha elementos suficientes à citação válida, sendo dever do exequente promover diligência mínima para tanto. 4. Intimado pessoalmente para complementar os dados da inicial, o Município limitou-se a repetir o endereço originalmente declinado, demonstrando manifesta inércia, o que legitima o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme precedentes do STJ (REsp 251.283/SP e REsp 805.064/SP). 5. A jurisprudência do TJBA corrobora essa orientação, reconhecendo que a omissão do ente público em fornecer dados hábeis à citação impede o prosseguimento válido da execução fiscal e autoriza sua extinção, notadamente quando inexistem tentativas frustradas de citação ou elementos que justifiquem a citação por edital. 6. Em sede de obiter dictum, aplica-se ao caso concreto o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.184, que admite a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando o valor executado é ínfimo (R$ 1.267,79), em descompasso com os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar esse entendimento, fixou como parâmetro o valor de R$ 10.000,00, reforçando a inadequação do ajuizamento da presente execução, cujo prosseguimento se revela antieconômico e ineficiente para o Poder Judiciário e para a Administração Pública. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso não provido, para manter a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com acréscimo, de ofício, da extinção também por ausência de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal cuja petição inicial não contenha elementos mínimos para viabilizar a citação válida do executado, notadamente após inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda, sendo igualmente cabível, de ofício, a extinção por ausência de interesse de agir, quando o valor executado se mostrar ínfimo, nos termos do Tema 1.184 do STF." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008783-46.2022.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelada, CATUENSE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida e, ainda, acrescentando à fundamentação, de ofício, a extinção por ausência de interesse de agir, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)